Tribunal: CARF
Processo: 10830.727059/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727059/2016-03
ACÓRDÃO
1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALKA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. DESCASAMENTO. APLICAÇÃO DO
RECURSO. GOZO DO INCENTIVO.
Não se pode exigir que haja sincronia e vinculação entre a percepção da
vantagem e a aplicação dos recursos, mas que o montante dos valores
obtidos com o incentivo fiscal que exceder o total dos valores aplicados na
ampliação ou expansão do empreendimento não goze de isenção de IR.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Matheus Ferreira Azevedo,
Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente)

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de Dalkar do Brasil Ltda (Dalkar):
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 19 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 8.042.909,25, referente ao fato gerador de 2012 (lucro
real anual), sendo assim descrito os fatos apurados:
“EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre
a base de cálculo estimada em
função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.”
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 29 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 2.814.059,39, referente ao fato gerador de 2012 (base
ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
“EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita
bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.”.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
3

A contribuinte, Dalkar, impugnou os lançamentos e a 7a Turma da DRJ/BHE
proferiu, no Acórdão n. 02-77.727 de 17/11/2017 (a fls. 940 e segs.), a seguinte decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
sujeito passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a
preclusão do direito à sua contestação em momento posterior.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO FISCAL.
A análise da norma em tese, por si só, se mostra suficiente para
descaracterizar a subvenção para investimentos. Na descaracterização da
subvenção para investimento, a legislação tributária não exige que o Fisco
analise a norma concessiva do benefício e se os recursos foram
efetivamente aplicados como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Os incentivos fiscais percebidos pela contribuinte não possuem vinculação
direta e específica com a aquisição de bens ou de direitos referentes à
implantação ou à expansão de empreendimento econômico, não se
caracterizando como subvenção para investimentos e devendo, por
conseguinte, ser computados na determinação do lucro real. Os recursos
fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração Pública, quando não
atrelados a implantação ou a expansão do empreendimento projetado,
constituem estímulo fiscal que se reveste das características próprias das
subvenções para custeio, não se confundindo com as subvenções para
investimento, e devem ser computados no lucro operacional das pessoas
jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do imposto sobre a renda.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício não paga no
vencimento.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ. O contribuinte não juntou nos
autos posição que vincule as decisões prolatadas por este Colegiado
Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões
prolatadas por este Colegiado Julgador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento do auto de infração reflexo da CSLL, uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
4
em relação à matéria específica de cada tributo. Assunto: Normas Gerais
de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
PARECERES
NORMATIVOS.
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NORMA
COMPLEMENTAR DE LEI. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
As orientações e definições contidas em atos normativos, por constituírem
normas complementares da legislação tributária, nos termos da norma
contida no art. 100 do CTN, devem ser seguidas pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, nos termos do disposto no inciso V
do art. 7o da Portaria no 341, de 12/07/2011, do Ministro de Estado da
Fazenda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Vale salientar também que no parágrafo 7 da impugnação consta a seguinte
informação:
7. Destaca a Impugnante, ainda, que não serão objeto desta impugnação
as multas isoladas aplicadas por falta de recolhimento de "estimativas" de
IRPJ e de CSLL, as quais foram devidamente liquidadas em 09/01/2017,
conforme comprovantes anexos (doc. 03).

A Dalkar tomou ciência do Acórdão n. 02-77.727 em 23/01/2018 (Edital a fls. 982)
e interpôs o recurso voluntário (a fls. 987 e segs.) em 09/03/2018 (Termo a fls. 985), no qual
aduz as razões de defesa a seguir apresentadas em apertada síntese:
“I – PRELIMINARMENTE
1. Preliminarmente, Nulidade da Intimação do V. Acórdão Recorrido
cumpre demonstrar que a intimação do v. acórdão recorrido levada a
efeito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas é nula, não
havendo que se falar em perempção (consoante certificado à fl. 983) do
direito de interposição deste recurso voluntário, o qual, pelo contrário, é
tempestivo e deve ser conhecido (e provido) por este E. CARF.
2. Com efeito, após a prolação do v. acórdão que julgou improcedente a
impugnação apresentada (fls. 940/972), a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas iniciou os procedimentos necessários para a intimação
da Recorrente, tendo expedido, em 12/12/2017, correspondência (fl. 973)
endereçada à Rua Anchieta, n' 28, Vila São Sebastião, Município de
Valinhos, SP, onde, supostamente, a Recorrente estaria estabelecida.
3. Essa correspondência, no entanto, foi devolvida pelos Correios em
14/12/2017, por não ter sido possível localizar representantes da
Recorrente no local assinalado (fls. 977/980).
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
5
4. Diante disso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas, com
suporte (em tese) no art. 23, §1o, I, e §2o, IV, do Decreto n' 70.235/72,
procedeu à intimação da Recorrente via de edital (publicado em
08/01/2018 – fl. 982), que se considerou efetivada em 23/01/2018 (ou
seja, no 15o' dia seguinte ao da publicação).
5. Ato contínuo, não tendo havido a interposição de recurso voluntário até
o dia 22/02/2018 (limite dos 30 dias contados da efetivação da intimação),
a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas lavrou, então, termo
de perempção (fl. 983).
6. Ocorre, todavia, que há um vício insanável na intimação pela via postal,
tornando nulo não apenas esse ato processual, como todos os dele
decorrentes (como a intimação via edital).
7. É que não houve intimação (ou tentativa de) do estabelecimento matriz
da sociedade Dalka do Brasil Ltda., mas única e tão somente de sua filial,
que, em virtude das específicas regras de contabilidade e apuração do IRPJ
e da CSLL, não responde por questões atinentes a esses tributos.
8. E isso ocorreu a despeito de a própria Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas ter, no curso da fiscalização, direcionado intimações ao
estabelecimento da matriz, localizado no Município de Extrema, no Estado
de Minas Gerais.
9. Inclusive, a própria intimação acerca da lavratura dos autos de infração
foi dirigida ao estabelecimento com endereço no Município de Extrema (fl.
614), a qual, não por acaso, foi devidamente recebida e respondida pela
Recorrente, com a apresentação da impugnação.
10. Com efeito, conforme consta da 18a Alteração de Contrato Social da
Dalka do Brasil Ltda., ocorrida em 22/04/2015 (doc. 01), as sócias da
referida sociedade empresária deliberaram:
(I) a alteração do endereço da sede da sociedade “localizada na Cidade de
Valinhos, Estado de São Paulo, registrada perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o NIRE n'. 35.216.606.411, inscrita no CNPJ/MF
sob o n'. 04.120.719/0001-17 e com Inscrição Estadual n'. 708.180.876.110,
do Núcleo de Colonização da Reforma Agrária, Lote n'. 66, Estrada
Municipal (também chamada de ‘Estrada da Reforma Agrária’), Bairro da
Reforma Agrária (antigo ‘Bairro Macuco’), CEP 13271-770, para a Rua
Anchieta, n'. 28, bairro Vera Cruz, CEP 13.271-010, na Cidade de Valinhos,
Estado de São Paulo”; e
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
6
(II) a transferência da sede da sociedade, “atualmente na Rua Anchieta, n'.
28, bairro Vera Cruz, CEP 13.271-010, na Cidade de Valinhos, Estado de São
Paulo, para a Rua José Antonio Pereira dos Passos, n'. 1300, Bairro Distrito
Industrial Pires II, Estrada A, CEP 37640 000, onde está situada a filial da
Sociedade, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
sob o NIRE n'. 31.901.843.569, inscrita no CNPJ/MF sob o n'.
04.120.719/0002-06 e com Inscrição Estadual sob o n'. 001653009.00-02”.
11. Como consequência dessas alterações, as sócias da Dalka do Brasil Ltda.
esclareceram na referida deliberação que:
(I) “o estabelecimento situado na Rua Anchieta, no. 28, bairro Vera Cruz,
CEP 13.271-010, na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, inscrito no
CNPJ/MF sob o no. 04.120.719/0001-17 e com Inscrição Estadual n'.
708.180.876.110, passa a ser filial da Sociedade” (destaques da
Recorrente); e
(II) “o estabelecimento situado na Rua José Antonio Pereira dos Passos, no.
1300, Bairro Distrito Industrial Pires II, Estrada A, CEP 37640-000, na cidade
de Extrema, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o no.
04.120.719/0002-06 e com Inscrição Estadual no. 001653009.00-02, passa
a ser matriz da Sociedade” (destaques da Recorrente);
12. Em síntese, além da mudança de endereço ocorrida entre os
estabelecimentos matriz e filial da sociedade Dalka do Brasil Ltda., também
houve alteração no CNPJ dessas duas pessoas jurídicas, sendo que o
estabelecimento inscrito no CNPJ/MF n' 04.120.719/0001-17, então matriz,
passou a ser a filial da sociedade, e o estabelecimento inscrito no CNPJ/MF
no 04.120.719/0002-06, então filial, passou a ser a matriz.
13. Todas essas modificações foram regularmente arquivadas na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”), cujos procedimentos
cadastrais são integrados com as administrações tributárias federal,
estadual
e
municipal
desde
2008,
visando
justamente
ao
compartilhamento de informações fiscais (consoante anexa notícia
constante do site da JUCEMG – doc. 02).
14. Não por acaso, os próprios comprovantes de inscrição e de situação
cadastral dos estabelecimentos matriz e filial da sociedade Dalka do Brasil
Ltda. já registram a alteração levada a efeito em 22/04/2015 (docs. 03 e
04). Da mesma forma, a “tela” do registro do estabelecimento inscrito no
CNPJ/MF n' 04.120.719/0001-17 (localizado na Rua Anchieta, n' 28),
colacionada à fl. 981 dos autos para “comprovar” que a intimação teria
sido direcionada a endereço constante da base de dados da Receita
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
7
Federal do Brasil, também indica que o referido estabelecimento se trata
de uma filial.
15. Pois bem. Sabe-se que a escrituração, para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL, é centralizada no estabelecimento matriz da pessoa jurídica (art.
2' da Lei n' 2.354/54), sendo este o responsável por responder às
cobranças e intimações expedidas pela Receita Federal do Brasil. É esse,
aliás, o domicílio fiscal da pessoa jurídica, consoante disposto no art. 212
do Decreto n' 3.000/99 (“RIR/99”).
16. Sendo assim, com a alteração da situação dos estabelecimentos da
sociedade Dalka do Brasil Ltda., as intimações expedidas nestes autos
deveriam ter sido direcionadas ao estabelecimento inscrito no CNPJ/MF n'
04.120.719/0002-06, matriz da referida sociedade desde 22/04/2015, e
que está localizada na Rua José Antonio Pereira dos Passos, n'. 1300, Bairro
Distrito Industrial Pires II, Estrada A, CEP 37640-000, no Município de
Extrema, Estado de Minas Gerais – e não, portanto, ao estabelecimento
filial, este localizado em Valinhos, na Rua Anchieta, n' 28, como
incorretamente feito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas.
17. Aliás, não só as intimações, mas os próprios autos de infração deveriam
ter sido lavrados em face do estabelecimento inscrito no CNPJ/MF n'
04.120.719/0002-06, haja vista que, quando da constituição dos créditos
tributários impugnados, já haviam sido efetivadas as alterações societárias
que culminaram na modificação do CNPJ entre os estabelecimentos da
sociedade Dalka do Brasil Ltda. – havendo, a rigor, inclusive erro na
identificação do sujeito passivo, afrontando o artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
18. Como, todavia, mesmo após as alterações societárias e dos registros
fiscais perante a Receita Federal do Brasil, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Campinas continuou a tratar o estabelecimento inscrito no
CNPJ/MF no 04.120.719/0001-17 como se matriz fosse, é evidente a
nulidade da intimação do v. acórdão recorrido pela via postal, porquanto a
intimação foi direcionada a estabelecimento que já não mais ostentava a
condição de matriz.
19. E isso era de conhecimento da própria Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas, o que se constata não apenas pelo fato de as
alterações terem devidamente arquivadas na JUCEMG e compartilhadas
com a Administração Tributária Federal (como comprovam as modificações
introduzidas na situação cadastral dos estabelecimentos da sociedade
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
8
Dalka do Brasil Ltda.), mas também porque no curso do procedimento de
fiscalização, após constatar que as intimações encaminhadas ao
estabelecimento com sede em Valinhos não eram respondidas, a própria
fiscalização passou a remetê-las ao estabelecimento localizado no
Município de Extrema, no Estado de Minas Gerais (onde está sediada a
matriz).
20. Aliás, é curioso notar que, embora a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas, no curso da fiscalização, tenha adotado as
providências que estavam ao seu alcance para efetivar a intimação da
Recorrente, não foi essa a postura que seguiu para dar ciência ao sujeito
passivo do v. acórdão recorrido.
21. De fato, após receber uma única negativa – consubstanciada na
devolução da intimação expedida –, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas simplesmente optou por proceder à intimação via
edital, desconsiderando que esse tipo de intimação deve ser realizado em
último caso, isto é, somente quando “resultar improfícuo um dos meios
previstos” no art. 23 do Decreto no 70.235/72.
22. Ora, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas não esgotou
todas as possibilidades de intimação via postal. Pelo contrário: não expediu
uma intimação sequer ao estabelecimento localizado no Município de
Extrema, a quem foram emitidos os termos de intimação fiscal no curso da
fiscalização.
23. Este E. CARF, em situação muito semelhante à ocorrida nestes autos, já
decretou a nulidade da intimação via postal quando o fisco, embora ciente
da alteração do endereço do contribuinte (cujo conhecimento ocorreu
durante o próprio curso da fiscalização), continua a enviar intimações para
outro endereço (ainda que seja o constante de seus registros cadastrais).
Confira-se trechos do voto-condutor do acórdão:
(...)
24. Em vista disso, o simples fato de a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas ter deixado de intimar a Recorrente em seu endereço
no Município de Extrema, quando era de seu conhecimento que lá era a
efetiva sede da sociedade Dalka do Brasil Ltda., já importa nulidade da
intimação, pois não houve esgotamento das possibilidades de intimação
via postal que permitissem a adoção da intimação via edital.
25. O caso concreto, todavia, é ainda mais grave, uma vez que, além da
ausência de tentativa de intimação no endereço do Município de Extrema,
a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas não se atentou para
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
9
as alterações societárias da sociedade Dalka do Brasil Ltda., cujo
estabelecimento matriz passou a ser o inscrito no CNPJ/MF sob o n'
04.120.719/0002-06, localizado no Município de Extrema/MG.
26. Dessa forma, considerando (I) a alteração prévia dos registros dos
estabelecimentos da sociedade Dalka do Brasil Ltda., que importou a
modificação do estabelecimento matriz (sediado na Rua José Antonio
Pereira dos Passos, n' 1300, Bairro Distrito Industrial Pires II, Estrada A, CEP
37640-000, no Município de Extrema, Estado de Minas Gerais), a qual (II)
foi devidamente informada à JUCEMG e compartilhadas com a Receita
Federal do Brasil, que, inclusive, (III) modificou a situação cadastral desses
estabelecimentos, deve ser decretada a nulidade da intimação levada a
efeito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas.
27. Com a decretação da nulidade dos procedimentos de intimação via
postal, a ciência do v. acórdão recorrido deve ser considerada como
efetivada em 1o/03/2018, data em que a Recorrente, espontaneamente,
acessou os autos eletrônicos e constatou que havia sido proferido o v.
acórdão recorrido.
28. Nesses termos, o prazo para interposição deste recurso voluntário,
iniciado em 02/03/2018, somente vence no dia 02/04/2018, comprovando-
se a sua tempestividade.
29. Por outro lado, ainda que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas não anule os procedimentos de intimação da Recorrente acerca
do v. acórdão recorrido, cumpre salientar que a perempção é matéria de
defesa deste recurso voluntário, razão pela qual este deve ser remetido ao
E. CARF para julgamento, a teor do que estabelece o art. 35 do Decreto no
70.235/72.
30. Diante do exposto, considerando que (I) a perempção esta em
discussão e (II) o quanto disposto no art. 35 do Decreto no 70.235/72, deve
ser determina a remessa dos autos ao E. CARF, com a consequente
decretação da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto
não apreciado o recurso voluntário.
II – DOS FATOS
(...)
32. Pela leitura do Termo de Verificação Fiscal, observa-se que a
fiscalização teria constatado, a partir da análise das legislações estaduais e
dos atos concessórios, que “as reduções de carga tributária concedidas
estão vinculadas ao volume de ICMS devido nas operações do contribuinte
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
10
e não ao valor dos investimentos realizados”, de modo que “a conclusão
desta fiscalização é que os mencionados incentivos fiscais de ICMS se
referem a subvenções de custeio” (fl. 11).
33. Nesse sentido, concluiu a fiscalização que “é inadmissível excluir da
apuração do lucro real a subvenção recebida do Poder Público, em função
de benefício fiscal de ICMS, quando os recursos puderem ser livremente
movimentos pelo beneficiário, isto é, quando não houver obrigatoriedade
de aplicação dos recursos na aquisição de bens ou direitos necessários à
implantação ou expansão de empreendimento econômico (não é suficiente
a realização dos propósitos almejados com a subvenção), inexistindo
sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação dos
recursos” (fl. 11).
(...)
(II) os incentivos concedidos pelos Estado de Alagoas, Pernambuco e Minas
Gerais observaram os requisitos previstos no Parecer Normativo CST no
112/78 para serem consideradas como subvenções para investimento, uma
vez que, da análise de cada uma delas, é possível verificar que (a) o ente
subvencionador condicionou a fruição do incentivo fiscal à implantação ou
expansão dos empreendimentos econômicos da Recorrente em seus
territórios; (b) houve efetiva e específica aplicação da subvenção, pela
Recorrente, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado; e (c) a Recorrente era pessoa
jurídica titular do empreendimento econômico naqueles Estados;
(III) a jurisprudência deste E. CARF, inclusive de sua C. CSRF, se consolidou
no sentido de reconhecer a dispensabilidade da sincronia entre o
recebimento do incentivo fiscal e sua aplicação na forma de investimentos
do empreendimento econômico (e.g., Acórdão n. 9101-001.094, Processo
Administrativo n' 13558.000107/2007-88, Relator Conselheiro ALBERTO
PINTO S. JR., sessão de 29/06/2011), sendo necessário, apenas, que ao final
do período de fruição do incentivo fiscal, esteja implantado ou expandido o
empreendimento econômico subvencionado; e
(...)
35. Desde já, cabe registrar que, após a apresentação da impugnação, foi
editada a Lei Complementar n. 160/2017, introduzindo os §§ 4o e 5o ao
artigo 30 da Lei n' 12.973/2014, os quais preveem que os incentivos e
benefícios fiscais e financeiros-fiscais relativos ao ICMS concedidos pelo
Estados e pelo Distrito Federal – ainda que fora do âmbito do CONFAZ –
são considerados como subvenções para investimentos, definição que
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
11
deve ser aplicada “inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda
não definitivamente julgados”.
36. Como os incentivos concedidos pelos Estados do Alagoas, Pernambuco
e Minas Gerais à Recorrente são relativos ao ICMS, com a superveniência
da LC no 160/2017 esses passaram a ser considerados, para todos os fins,
como subvenções para investimento, o que deveria levar ao pronto
cancelamento das exigências fiscais, na medida em que a lavratura dos
autos de infração foi motivada justamente pelo entendimento de que tais
incentivos seriam subvenções para custeio.
(...)
38. Da análise do voto-condutor, constata-se que os autos de infração
foram mantidos com base nos seguintes fundamentos:
(...)
(II) os incentivos concedidos pelos Estados do Alagoas, Minas Gerais e
Pernambuco não seriam subvenções para investimento, pois:
(II.1) Incentivos do Estado de Alagoas: não teria havido sincronia entre a
intenção do subvencionador com a ação do subvencionado, porquanto (a)
“no momento em que as subvenções foram recebidas pela interessada, o
complexo industrial já estava em atividade” (fl. 963); e (b) “o crédito
presumido de ICMS, o seu diferimento ou financiamento só podem ser
percebidos depois que a sociedade empresária iniciou suas atividades
operacionais” (fl. 964);
(II.2) Incentivos do Estado de Pernambuco: não teria havido sincronia
entre a intenção do subvencionador com a ação do subvencionado,
porquanto (a) “no momento em que as subvenções foram recebidas pela
interessada, o complexo industrial já estava em atividade” (fl. 966); e (b) “o
crédito presumido de ICMS só pode ser percebido depois que a sociedade
empresária iniciou suas atividades operacionais” (fl. 966);
(II.3) Incentivos do Estado de Minas Gerais: não teria havido sincronia
entre a intenção do subvencionador com a ação do subvencionado,
porquanto (a) “incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Minas Gerais
foram percebidos a partir de janeiro de 2012, segundo o documento de fls.
145; porém, o protocolo de intenções revela que a implantação da unidade
industrial e a instalação do centro de distribuição teriam início em
dezembro de 2009, com produção a ser iniciada em setembro de 2010” (fl.
967); e (b) “é notório o fato de que o diferimento e a redução da alíquota
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
12
de ICMS só podem ocorrer depois que a pessoa jurídica iniciou suas
atividades operacionais” (fl. 968); e
(...)
39. Como se observa, o v. acórdão recorrido se baseou exclusivamente na
suposta ausência de sincronia entre a intenção do ente subvencionador e a
ação do subvencionado para descaracterizar os incentivos recebidos pela
Recorrente como subvenções para investimento.
40. De fato, uma análise acurada do v. acórdão permite notar que o Órgão
Julgador não adentrou aos meandros relativos aos incentivos e às ações
promovidas pela Recorrente em decorrência do seu recebimento, bem
como desconsiderou a existência da LC no 160/2017.
41. Exatamente como procedido pela fiscalização, adotou-se a premissa de
que essas subvenções não seriam para investimento apenas pela suposta
ausência de sincronia, a qual alegadamente seria exigida pelo Parecer
Normativo CST no 112/78 para permitir a exclusão desses valores da
apuração do lucro líquido do contribuinte.
41. Esse entendimento, todavia, além de ter sido superado pela
jurisprudência deste E. CARF, a rigor já não possui qualquer relevância,
pois, com a edição da LC no 160/2017, definiu-se objetivamente que os
incentivos e benefícios fiscais e financeiro-fiscais relativos ao ICMS são,
sempre, subvenções para investimento.
III – DO DIREITO
III.1 – Da Superveniência da LC n. 160/2017
46. Antes de qualquer coisa, o recurso voluntário deve ser provido, para
cancelar as exigências fiscais, por um simples motivo: com a edição da LC n.
160/2017, os incentivos fiscais e benefícios financeiros-ficais relativos ao
ICMS, como aqueles concedidos pelos Estados do Alagoas, Pernambuco e
Minas Gerais, passaram a ser considerados como subvenções para
investimento, de modo que qualquer discussão relativa à natureza desses
incentivos perdeu qualquer relevância.
(...)
50. Como se observa, com a edição da LC n. 160/2017, os incentivos e
benefícios fiscais ou financeiros-fiscais relativos ao ICMS concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal passaram a ser considerados como
subvenções para investimento, “vedada a exigência de outros requisitos ou
condições” não previstas no artigo 30 da Lei n' 12.973/2014, definição essa
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
13
que deve ser aplicada inclusive “aos processos administrativos e judiciais
ainda não definitivamente julgados” (destaques da Recorrente).
51. Não bastasse, o artigo 10 da LC no 160/2017 prevê que o disposto nos
referidos §§4' e 5' da Lei no 12.973/2014 se aplica inclusive aos incentivos e
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos em desacordo com o art.
155, §2o, XII, g, da Constituição Federal – isto é, fora do âmbito do CONFAZ
– “por legislação estadual publicada até a data de início de produção de
efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei
Complementar”.
52. Saliente-se que o artigo 30 da Lei no 12.973/2014 estabelece as
condições e requisitos para que uma subvenção para investimento não seja
computada na apuração do lucro real – as quais, com a superveniência da
LC no 160/2017, passam a ser aplicadas a incentivos e benefícios fiscais ou
financeiros-fiscais relativos ao ICMS, considerados como subvenção para
investimentos.
(...)
56. De toda forma, ainda que a superveniência da LC no 160/2017 já seja
suficiente para ensejar o cancelamento dos autos de infração, a
Recorrente, para fins de completude de seu recurso voluntário, passa a
reputar, ponto a ponto, os termos do v. acórdão recorrido
III.2 – Da Violação ao Artigo 142 do CTN
(...)
59. De fato, o próprio v. acórdão recorrido reconhece que a Autoridade
Administrativa não verificou se os recursos decorrentes dos incentivos
fiscais teriam sido efetivamente investidos na implantação ou expansão
das atividades da Recorrente nos Estados de Alagoas, Pernambuco e Minas
Gerais, tendo fundamentado a lavratura dos autos de infração apenas na
sua interpretação das legislações que concederam os incentivos fiscais.
(...)
64. A incredulidade da Recorrente diante dessa conclusão reside no fato de
que (I) não foram analisados todos os documentos relativos aos acordos
firmados entre os Estados de Alagoas, Pernambuco e Minas Gerais, e (II)
não foram solicitados quaisquer esclarecimentos ou documentos relativos
à realização de investimentos para implantação de seus empreendimentos
econômicos nos territórios dos entes subvencionadores. E isso, o v.
acórdão recorrido simplesmente desconsiderou!
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
14
(...)
83. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja decretada a
insubsistência dos autos de infração, em razão da iliquidez e incerteza dos
créditos tributários exigidos, e principalmente por ausência de prova da
própria acusação fiscal, cujo ônus era da fiscalização.
III.3 – Da natureza das subvenções concedidas (investimentos)
(...)
91. Neste recurso voluntário, portanto, demonstrará a Recorrente não
apenas que a atual jurisprudência deste E. CARF não exige que haja
sincronia entre a intenção do ente subvencionador e as ações do
subvencionado para que uma subvenção seja considerada para
investimento – entendimento agora normatizado pela LC no 160/2017, que
considera incentivos e benefícios fiscais e financeiros-ficais como
subvenções para investimento –, mas também reiterará, para fins de
completude de seu recurso voluntário, as ações promovidas nos referidos
Estados como decorrência dos incentivos fiscais recebidos.
(...)
III.3.1 – Da não obrigatoriedade de sincronia entre a percepção da
subvenção e sua destinação
(...)
103. Particularmente relevante nesse contexto é o Acórdão n. 9101-
001.094 da C. CSRF, relatado pelo Ilmo. Conselheiro ALBERTO PINTO JR., no
qual reconheceu o Tribunal Administrativo que não há necessidade – até
em razão da inviabilidade – de sincronia entre a percepção do recurso e a
sua aplicação em investimentos.
“Além disso, em regra, nenhum empreendimento vai ser implantado com
receita oriunda da subvenção para investimento. Isso porque durante a
implantação, a empresa encontra-se em fase pré-operacional, logo,
ordinariamente, não aufere receitas e, consequentemente, não tem ICMS a
pagar nem muito menos redução de ICMS em virtude de subvenção para
investimento. Assim, na hipótese de implantação de empreendimento, há
um descasamento entre o momento de aplicação do recurso e do gozo do
benefício. Razão pela qual seria impossível, no caso em tela, constar do
termo de compromisso firmado a obrigação de a indústria ser implantada,
ainda que parcialmente, com os valores oriundos do benefício fiscal.
Natural, então, que o beneficiário da subvenção para investimento, em um
primeiro momento, aplique recursos próprios na implantação do
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
15
empreendimento, para depois, quando a empresa iniciar suas operações,
e, consequentemente, começar a pagar o ICMS ao Estado da Bahia,
comece também a recompor seu caixa do capital próprio anteriormente
imobilizado em ativo fixo e outros gastos de implantação. Daí, há que se
entender que, na hipótese sub examine, o estímulo à implantação do
empreendimento de que trata o § 2o do art. 38 da DL no 1598/77, dar-se-á
com o reforço do caixa da empresa, sem que com isso desnature-se a
subvenção para investimento.” (Acórdão n' 9101-001.094, Processo
Administrativo n' 13558.000107/2007-88, Relator Conselheiro ALBERTO
PINTO S. JR., sessão de 29/06/2011 – destaques da Recorrente)”
105. Mais recentemente, em outro acórdão deste CARF, a respeito da
sincronia do investimento e percepção da receita, constou do voto-
condutor, proferido pelo Ilmo. Conselheiro RICARDO MAROZZI GREGORIO,
que “o fato de os valores serem destinados ao capital de giro, por si só, não
compromete essa verificação. Os recursos transferidos podem até, num
primeiro momento, oxigenar o capital de giro da empresa. Contudo, em
algum momento futuro, o investimento para implantação ou expansão dos
empreendimentos econômicos terá que ser efetuado” (Acórdão n' 1401-
001.593, Processo Administrativo n' 10380.727457/2014-03, sessão de
06/04/2016 – destaques da Recorrente).
(...)
116. Como será demonstrado nos tópicos seguintes da defesa, os Estados
de Alagoas, Pernambuco e Minas Gerais concederam incentivos fiscais à
Recorrente para que esta investisse na implantação de empreendimentos
econômicos em seus territórios.
117. Considerando que esses incentivos fiscais foram concedidos na forma
de crédito presumido de ICMS, é evidente que não havia como aplicá-los
no momento em que estavam sendo implantados os empreendimentos,
uma vez que a Recorrente somente passou a recebê-los quando concluiu a
implantação de seus estabelecimentos nos Estados de Alagoas,
Pernambuco e Minas Gerais, momento em que começou a praticar
operações sujeitas ao ICMS.
(...)
119. Aliás, é curioso notar que o v. acórdão recorrido, embora sustente que
não haveria sincronia entre a percepção dos recursos oriundos das
subvenções e a sua destinação na forma de investimentos, não se deu ao
trabalho de analisar, de acordo com a documentação acostada aos autos,
se a Recorrente teria ou não aplicado esses valores na implantação ou
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
16
expansão de seus empreendimentos econômicos nos Estados de Alagoas,
Pernambuco e Minas Gerais.
III.3.2 – Dos incentivos fiscais objeto dos autos de infração
(...)
III.3.2.1 – Dos incentivos concedidos pelo Estado de Alagoas (PRODESIN)
125. Interessada em investir no Estado de Alagoas e visando cumprir o
Programa “Água para Todos” a Recorrente, em 16/12/2011, submeteu
projeto
(doc.
04
da
impugnação)
ao
Conselho
Estadual
de
Desenvolvimento Econômico e Social (“CONEDES”), para que lhe fossem
concedidos os incentivos fiscais previstos no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas (“PRODESIN”), previsto
na Lei Estadual (AL) no 5.671/95.
126. Conforme consta da referida Lei Alagoana no 5.671/95, o PRODESIN,
originalmente instituído pela Lei Estadual (AL) no 5.519/93, é “destinado à
promoção de meios e ao oferecimento de estímulos voltados à expansão,
ao desenvolvimento e à modernização das indústrias alagoanas, inclusive
as de base tecnológica e as de micro e de pequeno porte” (art. 1o).
(...)
128. Além de condicionar a concessão dos incentivos à implantação de
empreendimentos econômicos no Estado de Alagoas, a Lei Estadual (AL) no
5.671/95 também exige que as pessoas jurídicas subvencionadas que já
sejam titulares de empreendimentos econômicos naquele Estado
promovam a expansão de sua atividade.
129. Até por isso, o §7o do art. 4o da Lei Estadual (AL) no 5.671/95
expressamente afirma que “os incentivos concedidos nos termos deste
artigo serão considerados subvenções para investimentos, devendo ser
lançados em conta de patrimônio líquido”.
(...)
132. Como consta do art. 7o do Decreto n' 38.394/2000, os incentivos do
PRODESIN somente têm aplicação nas hipóteses de expansão, recuperação
e modernização de empresas já instaladas no Estado de Alagoas ou no caso
de instalação de empreendimento novo.
133. Por sua vez, o art. 9o dispõe que “a concessão dos incentivos, no caso
de empresa já estabelecida e em funcionamento, fica condicionada ao
oferecimento pela beneficiária de projeto de viabilidade econômico-
financeira”, a indicar os planos para expansão, recuperação ou
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
17
modernização, que necessariamente implicarão aumento da cobrança de
ICMS.
134. Nesse sentido, e relativamente à expansão do empreendimento, o
Decreto no 38.394/00 exige que desse processo “decorra aumento mínimo,
posteriormente ao pedido e até 24 (vinte e quatro) meses posteriores ao
início de fruição de, pelo menos, 10% (dez por cento) da capacidade
instalada da empresa” (art. 8o, inciso I).
(...)
136. De fato, consoante previsto nos incisos do art. 34, haverá a perda dos
incentivos fiscais quando a empresa “encerrar suas atividades” (inciso II),
“deixar de atender ao incremento de que trata o art. 9o, considerando-se o
prazo estabelecimento” (inciso IV), “reduzir a capacidade instalada,
durante
os
3
(três)
primeiros
anos,
no
caso
de
ampliação,
independentemente do aumento do faturamento, ou reverter o processo
de recuperação ou modernização, que tiver ensejado a concessão” (inciso
XIII), “não iniciar, no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados do Decreto
concessivo dos incentivos, a implantação do projeto submetido ao
CONEDES” (inciso XIV) ou, ainda, “reduzir o nível de emprego em relação
àquele contido no projeto, ressalvada a prévia e expressa aprovação do
CONEDES, constante de parecer fundamentado” (inciso XV).
137. Após parecer do CONEDES opinando pelo deferimento do pleito
(Resolução CONEDES no 03/2012 – doc. 05 da impugnação), o Governador
do Estado do Alagoas editou o Decreto no 19.300/2012 (doc. 06 da
impugnação), concedendo à Recorrente os incentivos fiscais previstos no
âmbito do PRODESIN (diferimento do ICMS e crédito presumido de 50%),
condicionando a sua fruição à estrita observância do Decreto Estadual (AL)
n' 21.959/99 e, por consequência, à Lei Estadual (AL) n. 5.671/95.
(...)
140. Assim, no que tange aos incentivos concedidos pelo Estado de Alagoas
no âmbito do PRODESIN, a intenção do ente subvencionador era
claramente a concessão de subvenção para investimento.
III.3.2.2 – Dos incentivos concedidos pelo Estado de Pernambuco
(PRODEPE)
141. Em 23/01/2012, o Governador do Estado de Pernambuco expediu o
Decreto no 37.790 (doc. 12 da impugnação), por meio do qual concedeu à
Recorrente os incentivos fiscais no âmbito do Programa de
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
18
Desenvolvimento de Pernambuco (“PRODEPE”), instituído pela Lei Estadual
(PE) n' 11.675/1999 e regulamentado pelo Decreto n' 21.959/2000.
142. Conforme consta do art. 1o da Lei Estadual (PE) no 11.675/99, o
PRODEPE tem “a finalidade de atrair e fomentar investimentos na atividade
industrial e no comércio atacadista de Pernambuco, mediante a concessão
de incentivos fiscais e financeiros”.
143. Por isso, a referida lei enumera as empresas que poderão se habilitar
ao PRODEPE, dentre as quais se inserem as empresas industriais, em se
tratando de implantação, revitalização ou ampliação do empreendimento
(art. 13, I, b), as quais devem observar, ainda, os requisitos constantes do
art. 14, in verbis:
“Art. 14. Para fins de habilitação do empreendimento, as empresas
industriais deverão observar, ainda, conforme a hipótese:
I - relativamente à ampliação, será exigido aumento mínimo, prévio à
fruição, de 20% (vinte por cento) da capacidade instalada;
II - relativamente à revitalização, o empreendimento deverá estar
paralisado por, no mínimo, 12 (doze) meses ininterruptos, imediatamente
à data da protocolização do projeto na AD-DIPER;
III - os projetos não poderão provocar redução do ICMS devido e
arrecadado pela empresa pleiteante, em decorrência de diversificação na
linha de fabricação ou no programa de produção de mercadorias não-
incentivadas.” (destaques da Recorrente).
(...)
145. Ao regulamentar o PRODEPE, o Poder Executivo pernambucano
expediu o Decreto no 21.959/99, por meio do qual criou mecanismos e
instrumentos para controle dos incentivos fiscais concedidos e fiscalização
de sua aplicação pelas empresas beneficiadas.
(...)
148. Não só essa era a intenção do ente subvencionador, como a legislação
dotou as autoridades governamentais de mecanismos e instrumentos para
controle da ação dos subvencionados, com o nítido intuito de impedir que
os recursos oriundos das subvenções tivessem outras destinações que não
a de implantar um empreendimento econômico ou para expandir,
modernizar ou recuperar empresa já instalada.
(...)
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
19
150. Aliás, ao apreciar situação envolvendo o próprio PRODEPE, a C. CSRF,
em acórdão já mencionado neste recurso voluntário, reconheceu
expressamente e de forma unânime que o objetivo do Estado de
Pernambuco (ente subvencionador) era o de conceder subvenções para
investimentos. Confira-se trechos do voto-condutor do acórdão:
“Da análise dos dispositivos normativos editados pelo Estado de
Pernambuco, observa-se que estão presentes a intenção do subvencionador em viabilizar a implantação ou expansão do
empreendimento econômico (art. 1o' da Lei Estadual no 11.675, de 1999),
estabelecimento de metas a serem atingidas dentro de período
determinado (arts. 14 e 17 da mencionada lei), além de acompanhamento
e controle da execução do projeto (art. 12, §2o, art. 13, inc. V, do Decreto
do Estado do Pernambuco n' 21.959, de 27/12/1999). Há uma real
preocupação com a efetiva aplicação dos recursos, conforme de (sic)
depreende das hipóteses de perda do incentivo previstas no art. 17 da Lei
Estadual no 11.675, de 1999. Em tese, portanto, o PRODEPE mostra-se apto
a caracterizar os recursos como subvenção para investimentos.” (Acórdão
no 9101 002.394, Processo Administrativo no 10480.720836/2013-55,
Relator Conselheiro ANDRÉ MENDES DE MOURA, sessão de 13/07/2016 –
destaques da Recorrente)
(...)
III.3.2.3 – Dos incentivos concedidos pelo Estado de Minas Gerais
152. Em 13/01/2010, a Recorrente celebrou com o Estado de Minas Gerais
o Protocolo de Intenções no 001/2010 (doc. 15 da impugnação), cujo
objetivo, de acordo com a sua cláusula primeira, era viabilizar (I) “a
implantação, pela DALKA, de unidade industrial, localizada no município de
Extrema, Minas Gerais, destinada a produção de reservatórios de água,
cisternas, cubas e análogos” e (II) “a instalação de centro de distribuição”
no Estado de Minas Gerais.
153. Para tanto, se, por um lado, a Recorrente assumia o compromisso de
implantar uma unidade industrial e instalar um centro de distribuição em
Minas Gerais, mediante a realização de investimentos detalhadamente
definidos, o Estado de Minas Gerais, por outro, se obrigava a “conceder à
DALKA financiamento para capital de giro e para investimentos fixos, com
recursos administrados pelo BDMG”, bem como a deferir regime especial à
Recorrente, conferindo-lhe tratamento tributário diferenciado.
154. De acordo com a cláusula décima do Protocolo de Intenções, o Estado
de Minas Gerais assumia o compromisso de conceder regime especial à
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
20
Recorrente, por meio do qual, além de possibilitar o diferimento do ICMS
em algumas situações, iria prever a redução da base de cálculo de 70%
(setenta por cento) nas vendas internas e crédito presumido de 70%
(setenta por cento) do valor do imposto devido nas vendas interestaduais
de produtos industrializados e importados para comercialização.
155. No que tange especificamente à redução de base de cálculo e ao
crédito presumido, o §4o da cláusula décima do Protocolo de Intenções
condicionava a fruição desse benefício fiscal à implantação de centro de
distribuição no Estado de Minas Gerais.
156. Nesse sentido, a cláusula décima quinta do Protocolo de Intenções
estabelecia que o compromisso da Recorrente de “enviar ao Instituto de
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI – relatórios anuais de
realização dos compromissos assumidos nas cláusulas primeira e segunda,
para o acompanhamento e verificação, pelos órgãos e instituições, da
implementação do referido projeto”.
(...)
159. A fim de operacionalizar o Protocolo de Intenções n. 001/2010, o
Estado de Minas Gerais concedeu à Recorrente o Regime Especial no
189/2011 (doc. 16 da impugnação), por meio do qual restou assegurado à
Recorrente (I) a redução de 70% (setenta por cento) da base de cálculo nas
vendas internas e (II) crédito presumido de 70% (setenta por cento) do
valor do imposto a recolher nas vendas interestaduais.
(...)
161. Da análise do teor dos acordos firmados e, sobretudo, do Protocolo de
Intenções n. 001/2010 – que, surpreendentemente, não foi apreciado pela
fiscalização, que não intimou sequer a Recorrente para que apresentasse
cópia do instrumento –, fica evidenciada a intenção do Estado de Minas
Gerais (ente subvencionador) de conceder subvenções para investimento
nas atividades da Recorrente.
(...)
III.3.3 – Da obrigatoriedade de aplicação dos recursos na implantação e
expansão de empreendimentos econômicos
(...)
171. Na verdade, para julgar improcedente a impugnação, o v. acórdão
recorrido se fundou exclusivamente na suposta ausência de sincronia entre
a intenção do subvencionador e a ação do subvencionado – a qual, vale
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
21
frise novamente, não é exigida para que um incentivo seja considerado
como subvenção para investimento.
172. Ao assim fazê-lo, o v. acórdão recorrido reconheceu, ainda que
implicitamente, que havia efetivamente obrigatoriedade de aplicação dos
recursos na implantação ou expansão dos empreendimentos econômicos
da Recorrente, comprovando, portanto, a absoluta fragilidade da premissa
que embasou a acusação fiscal, a qual, por isso, deve ser cancelada.
III.3.4 – Dos investimentos realizados pela Recorrente
III.3.3.1 – Investimentos no Estado de Alagoas
(...)
184. Evidentemente a implantação da unidade fabril da Recorrente no
Município de Penedo/AL somente foi possível em razão das subvenções
para investimentos concedidas pelo Estado de Alagoas no âmbito do
PRODESIN.
(...)
III.3.4.2 – Investimentos no Estado de Pernambuco
(...)
192. Evidentemente, a implantação da unidade fabril da Recorrente no
Município de Petrolina/PE somente foi possível em razão das subvenções
para investimentos concedidas pelo Estado de Pernambuco no âmbito do
PRODEPE.
(...)
III.3.4.3 – Investimentos no Estado de Minas Gerais
(...)
201. Por óbvio, a implantação da unidade fabril e do centro de distribuição
da Recorrente no Município de Extrema/MG somente foi possível em razão
das subvenções para investimentos concedidas pelo Estado de Minas
Gerais.
(...)
III.4 – Da não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
(...)
IV – DA REVISÃO DE OFÍCIO DOS LANÇAMENTOS
211. Na remota hipótese de que o recurso voluntário não seja conhecido,
então os lançamentos fiscais devem ser revistos de ofício, nos termos do
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
22
art. 149, I, do Código Tributário Nacional, em virtude da superveniência da
Lei Complementar no 160/2017.
(...)
V – DO PEDIDO
217. Ante todo o exposto, é a presente para requerer:
(I)
a decretação da nulidade da intimação levada a efeito pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Campinas, a fim de que seja conhecido o
recurso voluntário; e
(II)
uma vez conhecido, o provimento deste recurso voluntário, para que,
reformado integralmente o v. acórdão recorrido, sejam canceladas as
exigências formuladas a título de IRPJ e de CSLL.”

A fls. 1096, consta o seguinte despacho da SECAT-DRF-CAMPINAS-SP:
“ Contribuinte alegou erro na intimação do Resultado do Julgamento da
DRJ. Em consulta aos sistemas da RFB (vide fls. 1091) foi constatado que
em 22/02/2017, efetivamente houve alteração do estabelecimento 0002
à condição de Matriz. Considera-se portanto a data da ciência como a data
do protocolo do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte.
Considerando o exposto acima, foi juntado às fls 987 a 1090 Recurso
Voluntário tempestivamente interposto em 09/03/2018. SIEF-Processos
atualizado conforme extrato de fls 1092 a 1095. Ao CARF para julgamento.”
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Juniot, relator.

Tem razão a Unidade Preparadora, ao considerar tempestivo o recurso voluntário, e
consta dos autos, a fls. 688 a 694, procuração que confere poderes ao signatário do recurso, razão
pela qual voto por dele conhecer.
O patrono da recorrente suscitou da tribuna a nulidade da autuação porque teria
sido lançado no CNPJ da antiga matriz que à época já era filial. Rejeito a preliminar de nulidade,
pois se para fins de citação era necessário observar o endereço da matriz, por expressa disposição
do Decreto 70.235/72, com relação ao ponto ora em análise, é irrelevante se o CNPJ era de uma
filial, pois não houve erro na identificação da pessoa jurídica, já que filial não tem personalidade
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
23
jurídica e todos os CNPJ (da matriz e das filiais) são apenas de uma pessoa jurídica, in casu, da
recorrente.
Conforme já relatado, alerto que estão em julgamento apenas os lançamentos de
IRPJ e de CSLL, pois a recorrente não impugnou os lançamentos das multas isoladas por falta de
recolhimento do IRPJ/Estimativa e CSLL/Estimativa.
Antes de adentrar na análise dos argumentos de defesa, vale transcrever o trecho
do Termo de Verificação Fiscal, no qual a Fiscalização fundamenta a autuação em tela, in verbis:
38. Foram obtidas cópias dos atos de concessão e acordos de incentivos,
como segue:
•
Penedo/Alagoas - Incentivo fiscal de ICMS concedido pelo Governo
do Estado de Alagoas com base na Lei Estadual No. 5.671 de fevereiro de
1995, alterada pela Lei Estadual 5.901 de 1997 e Processo Administrativo
no. 19003946/2011. O incentivo concedido no âmbito do Decreto 38.934
do Estado de Alagoas (PRODESIN) consiste em crédito presumido sobre o
valor do ICMS debitado incidente sobre as operações de saída de produtos
industrializados pelo estabelecimento.
•
Petrolina/Pernambuco - Incentivo fiscal de ICMS concedido pelo
Governo do Estado de Pernambuco mediante Decreto No. 37.790 de
janeiro de 2012, o qual concedeu o estimulo previsto na Lei 11. 675 de
outubro de 1999 (PRODEPE). Conforme o Decreto, a concessão do
incentivo é condicionada à implantação de projeto enquadrado como
agrupamento industrial prioritário no estado. O principal benefício refere-
se a crédito presumido do ICMS equivalente a 90% do saldo devedor do
ICMS normal apurado em cada período fiscal.
•
Extrema/Minas Gerais- Incentivo Fiscal de ICMS concedido pela
Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais em 2011 referente ao
estabelecimento industrial e centro de distribuição de produtos mantido
pelo contribuinte no estado. No Artigo 19 do Parecer que promoveu à
concessão do regime especial de ICMS, é feita referência ao Protocolo de
Intenções firmado entre o estado e o contribuinte e condicionada a
manutenção do incentivo à manutenção de estabelecimento industrial no
Estado: "O Regime Especial poderá ser, ainda, objeto de cassação, quando
a Dalka...encerrar as atividades de sua unidade industrial antes do prazo
definido na Cláusula sétima do Protocolo de Intenções...deixar de gerar os
investimentos, a produção ou os empregos diretos previstos no referido
Protocolo." O principal incentivo concedido refere-se à redução da
alíquota interna para 12% nas saídas em operações internas de
mercadorias de sua produção sujeitas a substituição tributária.
39.
Em relação aos incentivos de ICMS auferidos pelo contribuinte no
ano-calendário de 2012, pode-se observar que nos três casos (Alagoas,
Pernambuco e Minas Gerais), há uma contrapartida implícita por parte do
contribuinte
relacionada
à
implementação
e
manutenção
de
estabelecimento industrial no estado em que os incentivos foram
concedidos. Todavia, observa-se que as reduções de carga tributária
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
24
concedidas estão vinculadas ao volume de ICMS devido nas operações do
contribuinte e não ao valor dos investimentos realizados. Dessa forma, a
conclusão desta fiscalização é que os mencionados incentivos fiscais de
ICMS se referem a subvenções para custeio.
40.
É inadmissível excluir da apuração do lucro real a subvenção recebida
do Poder Público, em função de benefício fiscal de ICMS, quando os
recursos puderem ser livremente movimentados pelo beneficiário, isto é,
quando não houver obrigatoriedade de aplicação dos recursos na
aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou expansão de
empreendimento econômico (não é suficiente a realização dos propósitos
almejados com a subvenção), inexistindo sincronia e vinculação entre a
percepção da vantagem e a aplicação dos recursos. Nesse caso, a
subvenção torna-se tributável, compondo a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.

Primeiramente, alerto que essas foram as únicas razões alegadas pela Fiscalização
para glosar as exclusões relativas às subvenções para investimento em tela.

Além disso, no presente caso, a própria Fiscalização admite que havia uma
contrapartida implícita por parte do contribuinte relacionada à implementação e manutenção
de estabelecimento industrial no estado em que os incentivos foram concedidos. Ou seja, não se
discute aqui se a recorrente estava ou não obrigada a investir recursos na implantação ou
expansão de seu empreendimento empresarial.

A Fiscalização glosa as exclusões, primeiramente, porque as reduções de carga
tributária concedidas estão vinculadas ao volume de ICMS devido nas operações do contribuinte
e não ao valor dos investimentos realizados. Ora, é realmente inusitado o que alega a
Fiscalização, pois se modalidades de subvenção para investimento são de crédito presumido,
isenção, redução de base de cálculo ou diferimento, por óbvio, o benefício vai depender do
volume de ICMS gerado nas operações da recorrente.

Isso, porém, não significa que o incentivo fiscal possa ser superior aos valores
investidos na implantação ou expansão da empresa. Ocorre, porém, que isso não foi investigado
pela Fiscalização, pois não foi solicitado que a recorrente demonstrasse que o incentivo fiscal
gozado teria sido igual ou menor ao valor da contrapartida (investimento).

A Fiscalização termina por ser contraditória, pois depois de alegar que havia uma
contrapartida implícita a ser cumprida pela recorrente, sustenta que não havia obrigatoriedade de
aplicação dos recursos na aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou expansão
de empreendimento econômico.

Todavia, essa contradição se deve ao fato de que a Fiscalização entende que o gozo
do incentivo fiscal deve se dar ao mesmo tempo em que se está aplicando o recurso na
implantação ou expansão do empreendimento econômico. Ou seja, a recorrente realiza uma
venda, apura ICMS, paga menos ICMS do que o devido por causa do incentivo e, ato contínuo,
aplica o valor não pago de ICMS na implantação ou expansão da empresa. Está assim explicada a
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.898 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727059/2016-03
25
razão pela qual a Fiscalização não intimou a recorrente a demonstrar a compatibilidade dos
valores dos incentivos gozados com os valores despendidos com a implantação ou expansão da
empresa.

Trata-se de um rotundo equívoco da Fiscalização, pois, por exemplo, no caso de
implantação de empreendimento, no qual a contribuinte não tenha ainda receitas operacionais,
não poderia haver sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação dos
recursos. Logicamente que não poderia haver, pois, em uma fase pré-operacional de implantação
do empreendimento, não existe receita bruta, logo não existe ICMS, mas existe a aplicação de
capital no investimento subvencionado. Assim, é normal que haja um descasamento e isso não
pode significar a perda do incentivo.

Ora, o que, a meu ver, interessa, seja em caso de implantação ou expansão, é que o
volume de incentivo fiscal recebido seja de valor compatível com o valor do investimento, não
cabendo essa vinculação exigida pela Fiscalização, sob pena de inviabilizar o instituto.

Conforme já alegado pela recorrente, este Relator já se pronunciou sobre o tema no
caso de implantação de empreendimento, quando sustentei que o montante dos valores obtidos
com o benefício que exceder o total dos valores aplicados na ampliação ou expansão do
empreendimento, logicamente, não gozará de isenção de IR e deverá ser tido como subvenção
para custeio, já que poderá ser aplicado livremente pelo beneficiário. No caso em tela, se o valor
aplicado na implantação e, posteriormente, na expansão do empreendimento é maior ou menor
do que o valor oriundo do benefício que será recebido, é uma outra questão que não foi posta
para ser dirimida na presente demanda, mesmo porque deveria ter sido investigada pela
autoridade lançadora, para eventualmente, desconsiderar parte dos valores oriundos do benefício
não destinado à finalidade legal.

Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 1123
DF CARF MF
Original